Tribunal: TJES
Processo: 5018869-16.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018869-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS SOUZA LIMA

APELADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte adversa, condenando a instituição financeira à restituição de valores.

2. A embargante aponta vício de obscuridade no julgado, sustentando que não houve manifestação expressa sobre a possibilidade de compensação entre os valores a serem restituídos e o saldo devedor do contrato.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se a verificar a existência de obscuridade em acórdão que autorizou textualmente a compensação de valores e, em caso negativo, analisar o cabimento de multa por oposição de embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, § 2º, do CPC).

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC), não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

5. Inexiste o vício de obscuridade quando o dispositivo do acórdão embargado é explícito e literal ao permitir a compensação de valores, afastando qualquer dúvida objetiva sobre o alcance do comando judicial. A menção expressa ao termo “permitida a compensação” exaure a questão e torna a alegação da embargante infundada.

6. A oposição de embargos de declaração para questionar ponto tratado de forma expressa e inequívoca no julgado configura nítido propósito de rediscussão do mérito e de procrastinação do feito, caracterizando abuso do direito de recorrer.

7. O caráter manifestamente protelatório do recurso, evidenciado pela ausência de qualquer vício real e pela impertinência da tese recursal, impõe a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, conforme pleiteado em contrarrazões.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multa.

9. Tese de julgamento: "1. Não há que se falar em obscuridade quando o acórdão aborda de maneira expressa e literal a questão suscitada pela parte, utilizando-se de termos que não deixam margem para dúvida ou dupla interpretação. 2. A oposição de embargos de declaração contra decisão que já continha resposta explícita à questão levantada configura abuso do direito de recorrer e atrai a incidência da multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
em face do v. Acórdão (id.. 15577994) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
JOÃO CARLOS SOUZA LIMA
.

Em suas razões recursais (id 15776478), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de obscuridade no julgado, ao argumento de que a decisão não teria se manifestado expressamente sobre a possibilidade de compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor do contrato

A parte embargada, em contrarrazões (id. 16556203), pugna pelo não conhecimento do recurso por inadequação e, no mérito, por seu desprovimento, ao defender a ausência de quaisquer vícios e o caráter protelatório do recurso, requerendo a condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5018869-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS SOUZA LIMA

APELADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA.
em face do v. Acórdão (id.. 15577994) que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
JOÃO CARLOS SOUZA LIMA
.

Em suas razões recursais (id 15776478), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de obscuridade no julgado, ao argumento de que a decisão não teria se manifestado expressamente sobre a possibilidade de compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor do contrato

A parte embargada, em contrarrazões (id. 16556203), pugna pelo não conhecimento do recurso por inadequação e, no mérito, por seu desprovimento, ao defender a ausência de quaisquer vícios e o caráter protelatório do recurso, requerendo a condenação da embargante à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Pois bem.

De início, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões.

Embora o embargado sustente que o recurso não aponta, de fato, nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC, a petição de embargos indica, ao menos formalmente, a ocorrência de obscuridade. A análise sobre a efetiva existência do vício apontado é questão de mérito e com ele será apreciada.

Desta forma,
REJEITO A PRELIMINAR
de não conhecimento do recurso.

Quando ao mérito, de acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Desta forma, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

E, já adianto que analisando as teses recursais, entendo que a pretensão do embargante não merece prosperar.

A embargante alega a existência de obscuridade no dispositivo do acórdão, que supostamente não teria esclarecido sobre a possibilidade de compensar os valores a serem restituídos com o saldo devedor do contrato.

Neste ponto, lembro que a obscuridade que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que gera dúvida objetiva sobre o alcance do comando judicial, tornando-o ininteligível ou de difícil compreensão. Não é, em absoluto, o que se verifica no caso dos autos.

O dispositivo do acórdão embargado é claro ao determinar a condenação da instituição financeira nos seguintes termos:

b) Condenar a apelada a restituir, em dobro, os valores pagos a maior pelo apelante, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação,
permitida a compensação com o saldo devedor
.

Desta forma, é incompreensível como a embargante alega obscuridade sobre um ponto que foi tratado de forma expressa e literal na decisão. O acórdão não só mencionou, como utilizou o termo “permitida a compensação”, sanando, prévia e explicitamente, a exata dúvida que a embargante agora diz possuir.

Na verdade, o que se extrai das razões recursais é o nítido propósito de rediscutir matéria já decidida e, principalmente, de procrastinar o desfecho da demanda, o que é vedado em sede de aclaratórios e atrai a aplicação de penalidade.

Acolho, portanto, o pleito formulado em contrarrazões para reconhecer o caráter manifestamente protelatório do recurso. A oposição de embargos contra um dispositivo autoexplicativo, que já continha a resposta direta à questão levantada, configura abuso do direito de recorrer e impõe a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. acórdão em sua integralidade.

Condeno a embargante, por vislumbrar o caráter manifestamente protelatório do recurso, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)